Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011774-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME e outros
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1011774-95.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial indeferiu pedido de prescrição.
Os agravantes alegam que o título executivo se trata da a Cédula de Crédito Industrial 88/00269-1, emitida em 18-8-1988.
Aduzem que interpuseram Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes, e foi interposta Apelação e depois Recurso Especial, culminando com o trânsito em julgado da sentença em 26-9-2011.
Diz que o julgado determinou que o valor exequendo fosse apurado em liquidação de sentença, e portanto o agravado deveria ter promovido o andamento do feito para apurar o valor exequendo no prazo de três anos, o que não ocorreu (Súmula 150 do STF).
Afirma que, sem promover a liquidação, o credor requereu a avaliação do imóvel penhorado.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de prescrição da execução, proferido nos seguintes termos:
O presente recurso de Embargos de Declaração (id. 54923845), de plano está fadado ao não conhecimento e acolhimento. Primeiro, não ataca despacho ou decisão proferida nos presentes autos. Na realidade a parte embargante pretende seja declarada a prescrição da execução, que não ocorreu, conforme certificado nos autos (id. 53811894).
Nota-se no despacho de mero expediente (id. 53650081), determinou que fosse certificado nos autos o decurso do prazo prescricional, considerando o título executado, o que foi efetivado no id. 53811894.
Trata-se de Cédula de Crédito Industrial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos e art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
O processo foi remetido para o arquivo em 2018 (id. 49731246-Pág.566), logo, não ocorreu a prescrição da execução.
Não prospera a tese trazida pela parte embargante, de que transitada em julgado a sentença dos Embargos à Execução, a partir daí inicia-se o prazo prescricional, conforme acima dirimido, pois o presente feito é de Execução forçada e não cumprimento de sentença.
Portanto, não merece guarida a pretensão da parte executada, visto que já certificado nos autos, que não ocorreu a prescrição da presente ação. (Id 57602016)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator